Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. VENCIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO EXEQUÍVEL. Consoante previsão inserta no artigo 323, do Código de Processo Civil, em cumprimento de sentença que almeja o adimplemento de obrigação em prestações sucessivas, mostra-se cabível a inclusão de tais parcelas independentemente de declaração expressa, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las. A ausência de comprovação do pagamento das prestações devidas em face de acordo homologado judicialmente, somada ao implemento dos respectivos termos de vencimento durante a marcha processual, autoriza o pedido de cumprimento na extensão apresentada, eis que tais parcelas são claramente exigíveis.